Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709199-24.2023.8.07.0003 RECORRENTES: ROSIVAL JOSÉ DOS SANTOS, LYDIANI SOUZA DOS SANTOS RECORRIDOS: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEIÇÃO, PAULO DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO (ART. 167 DO CC). CESSÃO DE DIREITOS E PROCURAÇÃO PÚBLICA ANTERIORES. CONTINUIDADE REGISTRAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM NOME DE TERCEIROS. INADIMPLEMENTO EVENTUAL DO COMPRADOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO FÓLIO REAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIOS SUBSEQUENTES ANULADOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. 2. A validade do negócio jurídico celebrado em 2018, consubstanciado em cessão de direitos registrada em cartório e em procuração pública irrevogável, afasta qualquer eficácia de atos posteriores que pretendam transferir o mesmo imóvel, pois estes configuram simulação vedada pelo art. 167 do Código Civil. 3. Eventual inadimplemento do comprador deve ser resolvido por meio das vias adequadas – cobrança ou resolução contratual – e não mediante alteração unilateral do fólio real, providência que viola o princípio da continuidade registral e compromete a segurança dos negócios jurídicos anteriormente celebrados. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, 373, inciso I, do CPC, sustentando que a recorrente adquiriu o bem por escritura pública e registro regular. Sustentam que o recorrido não apresentou provas de pagamento ou cumprimento contratual, que a decisão ignorou a boa-fé da adquirente e a força do registro público, além de princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima; c) artigos 1.200 e 1.210, ambos do CC, aduzindo que a posse exercida pelo recorrido não foi mansa, pacífica ou de boa-fé, mas sim viciada por atos de coação, intimidação e ameaças graves dirigidas contra os recorrentes. Asseveram que a posse adquirida ou mantida por meio de violência não merece proteção jurídica; d) artigos 421, 422 e 475, todos do CC, afirmando o descumprimento da negociação celebrada, porquanto o recorrido não promoveu a transferência do bem, não comprovou a entrega do apartamento e não demonstrou providência para a execução dos compromissos. Expõem que os contratos devem ser interpretados e cumpridos em conformidade com a função social e a boa-fé objetiva, e o inadimplemento de uma obrigação essencial compromete o equilíbrio contratual e autoriza a resolução do negócio; e) artigos 98 do CPC e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 75926630 e ID 75926629. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.767.120/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 475, 1.200, 1.210, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, 98 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015